Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007088-26.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO CEZAR DA SILVA
AGRAVADO: GENESIO MATTEI DORIGON, ESPOLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CEZAR DA SILVA contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença o 0000859-33.2014.811.0102, de Vera/MT, ajuizada contra CELSO DE TAL e outros, em que determinou cumprimento de determinação possessória.
O agravante aduz que “não houve o trânsito em julgado da sentença capaz de autorizar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos Agravados”.
Defende que, “após acolhimento de embargos declaratórios opostos pelos Agravados, a esteira recursal não se findou, o que garante ao Agravante a possibilidade de, mais uma vez, reverter a decisão e ter sua área de terras excluída do cumprimento de sentença”.
Alude que “é de grande relevância destacar a impossibilidade do descumprimento de decisão judicial que condicionou o cumprimento da reintegração de posse ao trânsito em julgado, aliado ao fato da nítida inviabilidade de um eventual cumprimento provisório, haja vista a possível alteração do teor da sentença”.
Descreve que “a expedição do mandado de reintegração de posse ficou condicionado ao trânsito em julgado da sentença”.
Requer o deferimento de liminar de suspensão do feito originário e o provimento ao final (id. 124770181).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A pretensão da parte agravante, no momento, é desprovida de verossimilhança, já que, no julgamento do RED 3195/2020, o Eminente Redator Designado, Des. João Ferreira Filho, determino “o prosseguimento do Cumprimento da Sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse Código no 66168, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor de GENÉZIO MATTEI DORIGON e ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON em relação à integralidade da área objeto da matrícula no 6.970 do SRI do 6o Ofício de Cuiabá, atual matrícula no 900 do SRI de Vera/MT” (id. 124770189, p. 62).
Esta decisão de mantém hígida, e embargos de declaração contra ela opostos não tem o condão de suspender seus efeitos. Os embargos suspendem prazos recursais, e não os efeitos da decisão embargada.
Ante o exposto, indefiro a liminar possessória.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora